Tribunal: TJSP
Processo: 1012362-28.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO OMISSIVO – DEMORA NO PROCESSO DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA – PLEITO EXCLUSIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS – Pretensão inicial voltada à condenação da FESP ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela autora, em decorrência de demora na apreciação do seu pedido de aposentadoria – responsabilidade civil da

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO OMISSIVO – DEMORA NO PROCESSO DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA – PLEITO EXCLUSIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS – Pretensão inicial voltada à condenação da FESP ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela autora, em decorrência de demora na apreciação do seu pedido de aposentadoria – responsabilidade civil da Administração Pública pelo suposto atraso injustificado na análise do pedido de aposentadoria da servidora – descabimento – inteligência do art. 37, §6o, da CF/88 cc. art. 43, do CC/2002 – ato omissivo do Estado que enseja a análise de sua responsabilidade sob o enfoque subjetivo – omissão negligente (faute du service) não caracterizada – elementos de informação coligidos aos autos que não comprovam o nexo de causalidade necessário entre a omissão imputada à Administração Pública e os danos alegadamente suportados pela autora, ainda mais porque a servidora recebeu remuneração durante o período que aguardou o deferimento da sua aposentadoria – possibilidade, porém, de percebimento do abono de permanência desde o momento de preenchimento dos requisitos para aposentação da servidora – sentença de procedência da ação reformada. Recurso voluntário da FESP provido, com observação.